Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. JULGAMENTO BASEADO EM ELEMENTOS DIVERSOS. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. A hipótese em julgamento no apelo não versou sobre endereço diverso ao consignado no contrato firmado entre as partes, mas, sim, da necessidade de confirmação da entrega da notificação, o que não ocorreu.
3. Não há, portanto, que se falar em omissão no acórdão, pois não se vislumbra o requisito do art. 1.022, II, do CPC.
4. Recurso desprovido.